Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-74.2025.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatórios por danos materiais e morais – Procedência da ação - Apelo da ré pleiteando o afastamento das condenações à repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais - Caracterização de prática de ato ilícito pela ré, que não se desincumbiu da prova de

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatórios por danos materiais e morais – Procedência da ação - Apelo da ré pleiteando o afastamento das condenações à repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais - Caracterização de prática de ato ilícito pela ré, que não se desincumbiu da prova de contratação pela autora – Indenização por danos morais devida - Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não comporta redução - Devolução em dobro devida - Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça - Ré pleiteia a correção do valor da condenação quanto à repetição do indébito – A sentença condenou os réus a repetirem o indébito em valor correspondente a 17 descontos - Comprovação de apenas 9 (nove) descontos de R$ 69,90 cada - Valor da condenação corrigido – Recurso parcialmente provido.